Tribunal: TJBA
Processo: 8021976-44.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021976-44.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAIRA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE CIDADÃO POR BALA PERDIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente público estadual contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na forma de pensionamento mensal. A ação foi ajuizada pelos familiares de um cidadão que faleceu após ser atingido por disparo de arma de fogo durante uma operação policial. O recurso do ente público contesta exclusivamente o valor fixado a título de danos morais, buscando a sua redução sob o argumento de que a quantia seria excessiva e geraria enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. A única questão em discussão neste recurso consiste em definir se o valor da indenização por danos morais, fixado em cento e cinquenta mil reais para cada familiar da vítima, atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, considerando a gravidade do evento e a responsabilidade objetiva do ente estatal.

III. Razões de decidir

3. O valor da compensação por danos morais deve observar uma dupla finalidade, consistindo em reparar o abalo psicológico sofrido pelas vítimas e em aplicar uma medida pedagógica ao ofensor, para que aperfeiçoe a prestação do serviço público.

4. A perda inesperada e violenta do provedor da família, pai e esposo dos autores, atinge de maneira profunda e definitiva a estrutura familiar e a esfera íntima dos envolvidos. A quantia fixada não se mostra excessiva e está em harmonia com os parâmetros adotados pelos tribunais em casos de morte por atuação estatal inadequada.

5. O argumento de enriquecimento sem causa não se sustenta diante da perda irreparável da vida humana, devendo a condenação refletir a gravidade da conduta e a necessidade de o ente público garantir a segurança da população em suas operações.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença integralmente confirmada. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrente de morte por bala perdida em operação policial deve refletir a gravidade da perda da vida humana e a falha na prestação do serviço de segurança pública, não configurando enriquecimento ilícito quando fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

Referências: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 11.

Jurisprudência relevante citada: Terceira Câmara Cível. TJBA.
APELAÇÃO CÍVEL n. 0575182-24.2017.8.05.0001. Rosita Falcão de Almeida Maia. Relatora. DJe em 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8021976-44.2023.8.05.0150
que tem como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
MAIRA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA